Tribunal: TJES
Processo: 0002503-89.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002503-89.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERACY DO NASCIMENTO BAPTISTA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADO ALTO RISCO DA OPERAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, envolvendo alegação de abusividade na pactuação de taxas de juros acima da média de mercado e dano de índole moral..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em avaliar se a alegação de alto risco da operação financeira pode justificar taxas de juros superiores à média de mercado, e se a ausência de provas sobre o risco impede a aplicação de parâmetros de mercado para a revisão do contrato. Além de verificar a natureza do contrato e a existência de dano moral indenizável em razão da suposta cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pactuação de taxas de juros superiores à média de mercado exige comprovação objetiva de fatores que justifiquem a discrepância, como o suposto alto risco da operação financeira, o que não foi demonstrado no caso.

4. O fato de tratar-se de uma instituição financeira que opera empréstimos de alto risco não exclui a possibilidade de revisão das taxas pactuadas com base na média de mercado, especialmente quando ausente prova da alegada condição de risco.

5. As taxas de juros pactuadas, sem justificativa objetiva, colocam o consumidor em desvantagem manifesta, violando os princípios da transparência e equilíbrio contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor.

6. A revisão das taxas de juros para o patamar da média de mercado visa restabelecer o equilíbrio contratual, sem inviabilizar a operação da instituição financeira.

7. Deferida a devolução dos valores pagos a maior pelo consumidor, observada a modulação de efeitos estabelecida no EREsp 1.413.542/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prova objetiva sobre o alegado alto risco da operação financeira impede que a discrepância entre as taxas pactuadas e a média de mercado seja justificada. 2. A revisão contratual é cabível para ajustar as taxas de juros ao patamar da média de mercado para a respectiva modalidade de empréstimo (pessoa não consignado), promovendo o equilíbrio e a transparência contratual. 3. A mera cobrança indevida não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV, e 51, IV; CPC, art. 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002503-89.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERACY DO NASCIMENTO BAPTISTA
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO LOPES BRANDAO - ES15691-A
APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Advogado do(a) APELADO: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR7919-A

Apelação Cível n. 0002503-89.2020.8.08.0035

Apelante:
Eracy do Nascimento Baptista

Apelado:
Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eracy do Nascimento Baptista
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados na ação revisional ajuizada em face de
Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos
, em que pretendia ver declarada a nulidade das cláusulas contratuais abusivas relativas aos juros remuneratórios e repetição em dobro dos valores pagos.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso pretendendo a reforma da sentença aduzindo basicamente:
a)
que os juros pactuados são muito superiores à média praticada pelo mercado na data da contratação;
b)
que o contrato em questão deve ser revisto, seja pela inadequação na formalização da contratação, ou pela cobrança das taxas ilegais;
c)
que deve ser considerada a onerosidade excessiva, além da existência de dano moral indenizável.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Não obstante o entendimento alcançado pelo magistrado a quo na sentença recorrida, da análise do caderno processual cheguei a conclusão diversa. Explico.

Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado e, sendo o caso.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade, sobretudo porque o contrato é claro ao apontar não tratar de empréstimo consignado, mas pessoal com pagamento em desconto em conta corrente.

Em consulta ao BCB, tem-se que para a operação financeira em questão deve ser considerada a
“Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado”,
correspondente às séries 25464 e 20742.

No caso, o percentual de juros aplicado ao contrato celebrado em
30/03/2017
(
14,00% a.m.
e
381,79% a.a
) se mostra incompatível com a média de mercado, (
7,38% a.m.
e
135,15% a.a
), sendo forçoso reconhecer a sua manifesta abusividade.

Neste passo, merece amparo a pretensão autoral de reconhecimento da abusividade e de condenação da parte requerida à devolução da diferença ilegalmente cobrada do consumidor, na medida que consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos juros praticados.

Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, entendo ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente as cobranças ocorridos após a publicação do acórdão (30/03/2021) do referido processo.

Dessa maneira, para as cobranças ocorridas antes de 30/03/2021, a devolução se dará de forma simples, e para as posteriores à publicação do acórdão do EREsp 1.413.542/RS, ocorrida na mencionada data, deve ocorrer em dobro.

A correção monetária dos valores se dará desde o efetivo desembolso e deve observar o índice IPCA-E, incidindo juros moratórios a partir da citação pela Taxa Selic, vedada a partir de então, a sua cumulação com correção monetária.

Por fim, destaco que a abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira resta configurada ainda que se trate de instituição voltada a empréstimos de alto risco para indivíduos com histórico de restrição de crédito (“crédito para negativados”).

O fato de tratar-se de instituição financeira que opera empréstimo de alto risco não retira a possibilidade de se verificar a abusividade das taxas praticadas em comparação à média de mercado. Neste sentido:

APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO PESSOAL. JUROS ABUSIVOS. TAXA NO TRIPLO DA TAXA MÉDIA INFORMADA PELO BACEN. REVISÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DE EVENTUAL INDÉBITO EM DOBRO. [...] Vale ressaltar que, em uma classificação com 67 instituições financeiras, a parte ré, Crefisa, ocupa a 66ª posição nas maiores taxas do mercado. Quer dizer, a taxa efetivamente cobrada pelo réu é aproximadamente três vezes superior à taxa média de mercado, mostrando-se abusiva. Ademais, não merece prosperar a alegação do réu de que suas taxas são superiores por realizarem contratos de risco, com pessoas sem crédito no mercado, uma vez que não apontado sequer que a parte autora estivesse inscrita em cadastro restritivo de crédito. Dessa forma, merece prosperar o pedido de revisão dos contratos para aplicação de juros mensais de 6,5%. Repetição do indébito. Atestado o pagamento indevido por juros abusivos, no triplo da taxa média do mercado, evidencia-se a má-fé e exsurge o direito de restituição da eventual diferença do débito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00027553820208190051, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 21/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS – REFINANCIAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 01.INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO RECONHECIDA.02.ARGUMENTO PRETENSÃO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, COM DETERMINAÇÃO DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÕES DE QUE É EMPRESA QUE CONCEDE CRÉDITO DE RISCO. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAR A ABUSIVIDADE COM BASE SOMENTE NA MÉDIA DE MERCADO. NÃO ACOLHIMENTO. TAXA MÉDIA DE MERCADO QUE É IMPORTANTE REFERENCIAL, AINDA QUE NÃO SEJA PARÂMETRO EXATO. TAXAS DE JUROS PACTUADAS EM MUITO MAIS DE 3 (TRÊS) VEZES VEZES A MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. EVIDENTE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. [...] (TJ-PR - APL: 00043062320228160130 Paranavaí 0004306-23.2022.8.16.0130 (Acórdão), Relator: substituta cristiane santos leite, Data de Julgamento: 02/05/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

Neste particular, vislumbro existência de coerentes precedentes nestes casos de empréstimos de alto risco no sentido de que se houver demonstração de que ao tempo da contratação o consumidor se enquadrava neste perfil, com restrições de crédito, haveria possibilidade de que a adequação da taxa de juros ocorra em patamar superior à média de mercado, mas ainda assim autorizada a o reconhecimento da abusividade e sua redução.

Ocorre que essa não é a hipótese dos autos, eis que a alegação de que os contratos do consumidor se tratariam de empréstimos de alto risco não veio acompanhada de prova.

Por outro lado, não se vislumbra no caso ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar, na medida em que a mera cobrança indevida, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor, não enseja dano moral indenizável. No mesmo sentido
mutatis mutandis
:

Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral
in re ipsa
pela mera cobrança indevida
caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.5.2015). (AgInt no AREsp n. 2.197.639/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
S os pedidos autorais a fim de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, fixando-os conforme à média de mercado (
7,38% a.m.
e
135,15% a.a
), bem como para condenar a instituição financeira à restituição em simples dos valores devidamente corrigidos pelo INPC desde cada desconto até a citação, quando deverá incidir exclusivamente a taxa Selic.

Diante da sucumbência recíproca, condeno o apelante o pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e custas (
pro rata)
, observada a gratuidade da justiça e o apelado em 10% sobre o valor da condenação, além das custas.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.